Tribunal: TJDFT
Processo: 0800444-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando-a pagar à autora o valor de R$4.000,00, para compensação dos danos morais suportados pelos autores.
2. Em suas razões, a recorrente alega que há falha na sentença em relação à fundamentação, uma vez que o voo foi afetado em razão de limitações operacionais no aeroporto de destino, com fluxo intenso de aeronaves, o que afetou sobremaneira o tráfego aéreo, e prejudicou o cronograma de voo dos recorridos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
3. Preparo devidamente recolhido, id. 75518155.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da parte ré pelo atraso do voo contratado pelos autores, diante da impossibilidade de pouso da aeronave no aeroporto de destino (Confins), devido às condições climáticas inadequadas, conforme informação prestada na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com efeito, dialeticidade recursal é um importante requisito de admissibilidade dos recursos e tangencia-se ao ônus atribuído à parte recorrente de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende atacar (CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023). No caso dos autos, a recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, se limitando a alegar que o voo foi afetado em razão de limitações operacionais no aeroporto de destino, com fluxo intenso de aeronaves, repetindo os argumentos lançados na peça de defesa. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos, tendo em vista que a sentença, a despeito de reconhecer a ocorrência de fortuito externo, porque alegado pela própria parte autora, fundamentou o dano moral na ausência de prestação de assistência mínima aos passageiros. Evidente, portanto, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.Preliminar acolhida.
II. DISPOSITIVO
6. Recurso NÃO CONHECIDO por não observância do Princípio da Dialeticidade Recursal. Sentença mantida.
7.Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/1995).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023.